Tribunal: TJES
Processo: 5008408-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA.
E
XCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE NOVENTA DIAS.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução.

2. A contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética.

3. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, e o atraso para o encerramento da instrução justifica-se em razão da complexidade do feito, consubstanciada no fato de tratar-se de ação penal com quatro réus e dois crimes por eles praticados, inclusive homicídio qualificado. Ademais, foram formulados vários pedidos de revogação da prisão cautelar pelas defesas, além da necessidade da realização de diversas diligências, situações que justificam a dilação do prazo processual.

4. Constatando-se que o Julgador Singular realizou a revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do Paciente dentro do prazo de noventa (90) dias, não há que se falar em relaxamento da prisão por violação ao disposto no previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

5. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, quando devidamente demonstrada a necessidade da constrição cautelar.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008408-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Alega a impetrante, em síntese:

[1] a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso preventivamente já há mais de 600 (seiscentos) dias, sem que a instrução processual sequer tenha chegado ao fim;

[2] que inexistem vestígios de participação do paciente nos crimes a ele imputados;

[3] que a prisão preventiva não foi revista, conforme o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal;

[4] que a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram adequadas e suficientes no presente caso; e

[5] que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, tais como emprego lícito, residência fixa, boa índole e vivência social.

Diante disso, requer a concessão definitiva da ordem, com expedição de alvará de soltura, para que seja restituída a liberdade do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas ou, por prisão domiciliar.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de julho de 2022, o paciente, na companhia de Cláudio Maroto e Aislan de Aguiar Maroto, com auxílio de informações de Valdeci Paulino dos Santos, com vontades livres e conscientes, agindo com vontade de matar e, utilizando-se de arma de fogo, matou a vítima Reginaldo Veriano Pires.

Em relação à tese de negativa de autoria/participação do paciente nos crimes a ele imputados
, tenho que esta deve ser analisada por meio de recurso próprio, sendo certo que a presente via é inadequada para o seu exame.

No que se refere a alegação de excesso de prazo para a conclusão do feito
, ressalto que a tese deve ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que as peculiaridades do caso concreto podem conduzir a instrução a lapso superior ao determinado em lei, sem, contudo, ensejar ilegalidade.

No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, e o atraso para o encerramento da instrução justifica-se em razão da complexidade do feito, consubstanciada no fato de tratar-se de ação penal com quatro réus e dois crimes por eles praticados, inclusive homicídio qualificado. Ademais, foram formulados vários pedidos de revogação da prisão cautelar pelas defesas, além da necessidade da realização de diversas diligências, situações que justificam a dilação do prazo processual.

Portanto, julgo inexistir, por ora, constrangimento ilegal.

Quanto a alegação de superação do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para o reexame da necessidade da prisão preventiva
, certo é que a aferição do excesso de prazo na revisão deve ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o seu retardamento.

Nesse contexto, o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada no julgamento das ADI 6581 e 6582, firmou entendimento que, eventual extrapolação do aludido prazo, não provoca a automática necessidade de relaxamento da prisão.

No caso, verifico que, na data recente de 15/07/2024, houve a revisão da prisão do paciente pela autoridade coatora, não havendo que se falar, portanto, no alegado excesso de prazo.

No que tange à prisão cautelar
, embora não tenha sido objeto da impetração, observo que a prisão preventiva do paciente e demais acusados fora decretada como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta das supostas condutas criminosas e ao risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito, no tocante as medidas cautelares alternativas,
não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Por fim, com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)